Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO E CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA (HOLTER) E VERDE (CONSULTA). RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER O EXAME E A CONSULTA NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, interposto pela Autora da ação, na qual ela pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer o exame médico do qual necessita, HOLTER 24 HORAS, bem como lhe forneça atendimento em CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - UVEITE. Ela alega que apesar da sentença julgar parcialmente procedente o seu pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Logo, a sentença de procedência equivale à improcedência, pois a ausência de fixação de prazo não obriga o Distrito Federal, encontrando-se a Recorrente na mesma situação na qual se encontrava antes do ajuizamento da ação.

2. A Recorrente alega que conta com 49 (quarenta e nove) anos, e apresenta quadro de espondilite aquilosante, taquicardia paroxística, iridoclite, dor toráxica e dor abdominal pélvica, e necessita realizar os procedimentos referidos, sendo que se encontra inserida no sistema de regulação sob a classificação de risco amarelo-urgência, para o exame de HOLTER 24 HORAS desde o dia 05/03/2021 e para a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA desde o dia 26/01/2023. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer o exame e a consulta, já referidos, no prazo de 30(trinta) dias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento à Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença (Id 52601569). Manifestação do Ministério Público de Id 53873843, posicionando-se pelo provimento do recurso de modo que seja fixado prazo razoável para que o recorrido cumpra a obrigação.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência do reconhecimento da fixação de prazo para que o Recorrido cumpra a obrigação de oferecer à Recorrente o exame e a consulta dos quais necessita.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserido no SISREG desde o dia 05/03/2021, sob a classificação de risco/prioridade AMARELA, para o exame de HOLTER 24 HORAS, o exame em questão jamais foi realizado, o que retarda o início do tratamento do qual necessita, piorando o seu quando de saúde. Igualmente, em relação à consulta em oftalmologia, ela se encontra inserida no SISREG desde o dia 24/01/2023, com comprometimento da visão, mas a consulta jamais lhe foi disponibilizada.

6. Argumenta ainda a Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

7. Razão assiste à Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos, previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal, o que se encontra em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa jurídica, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988.

9. Apesar da ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde se mostrar excepcional, não se pode perder de vista que a parte possui o direito à saúde assegurado na Constituição Federal e em leis esparsas, e não se pode negar esse direito ao cidadão quando ele bate as partes do Poder Judiciário pleiteando o reconhecimento do seu direito. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável no qual deverá se dar a atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se caso a caso, como gravidade do quadro de saúde, bem como o tempo de espera do paciente.

10. A Recorrente encontra-se inserida no SISREG III, desde o dia 05/03/2021 para a realização do exame HOLTER 24 HORAS, há mais de 2(dois) anos e 10(dez) meses, ou seja, há mais de 1030(um mil e trinta dias) dias, portanto. Já para a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, a Recorrente encontra-se inserida no SISREG III, desde o dia 26/01/2023, há mais de 01(um) ano. Logo, extrapolado em muito o prazo previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para realização de exames e consultas.

11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que submeta a Recorrente ao exame do qual necessita, ou seja, HOLTER 24 HORAS e à CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - UVEITE -no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.